Tribunal: TJBA
Processo: 8017942-30.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017942-30.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA

Advogado(s)
:
SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, MARCOS HOKUMURA REIS, GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI

AGRAVADO: LORIMAR COMPARIM e outros

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA

I

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO. POSSE. REQUISITOS. LEI FEDERAL Nº 9.514/97. OBSERVÂNCIA. IMÓVEL RURAL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. MORA. CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. DANO IRREVERSÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR. CONEXÃO. REJEIÇÃO.

I – De acordo com entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça não existe conexão entre as ações revisionais e as de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ainda que em discussão o mesmo contrato. PRECEDENTES.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - Na alienação fiduciária, regida pela Lei nº 9.514/97, não havendo pagamento da dívida, no todo ou em parte, o fiduciante será constituído em mora e a propriedade imóvel, dada em garantia, consolidar-se-á em nome do fiduciário.

III – A concessão da tutela em favor do Agravante incorrerá no
periculum in mora
inverso, uma vez que o suposto risco demonstrado pelo recorrente não supera o suportado pelo recorrido, em caso de ser deferida de imediato a reintegração do imóvel dado em garantia.

IV - Evidenciada a necessidade de ampla dilação probatória para dirimir a controvérsia existente nos autos, observando, inclusive, o contraditório e a ampla defesa em sede de primeiro grau, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8017942-30.2019.8.05.0000
, em que figura como
Agravante
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A e
Agravado
LORIMAR COMPARIM e outros

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA